Tribunal: STF
Processo: MS 40665
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 

Relatório

1. Mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em 16.12.2025, contra ato do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 264.616.

2. O impetrante alega que não teria sido intimado pessoalmente da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, que, ao julgar o Habeas Corpus n. 264.616, concedeu a ordem, em benefício do paciente João Victor Silva do Advento, para “restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, nos autos da ação penal n. 0014016-14.2021.8.12.0001”, no sentido de garantir a aplicação causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração de ½. Informa que essa decisão transitou em julgado em 29.11.2025.

Ressalta ter havido afronta a “direito líquido e certo, uma vez que é prerrogativa dos membros do Ministério Público Estadual a sua intimação pessoal, em qualquer processo e grau de jurisdição, conforme previsto no artigo 41, inciso IV, da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), ainda mais quando for parte interessada, como é a hipótese do HC nº 264616/MS, pois a questão envolve ação penal pública relativa ao crime de tráfico de drogas, da qual o Ministério Público Estadual é o titular, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e o ato apontado como coator no referido writ é decorrente de recurso interposto por esta Procuradoria de Justiça (acórdão proferido pelo STJ no Agravo Regimental no AREsp 2514087/MS)”.

Assevera que “(...) [e]m análise dos autos do HC nº 264616/MS, impetrado pela defesa do réu JOÃO VICTOR SILVA DO ADVENTO, perante o Supremo Tribunal Federal, verifica-se que, após a concessão da ordem por decisão monocrática do Ministro Relator Gilmar Mendes, realizou-se os seguintes atos processuais: a) vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para fins de intimação pessoal; b) publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico; c) comunicação da decisão ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Ofício eletrônico nº 24661/2025); d) comunicação da decisão ao Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS (Ofício eletrônico nº 24662/2025); e) comunicação da decisão ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça (Ofício eletrônico nº 24660/2025); f) certificação do trânsito em julgado da decisão. (...)  De uma simples leitura da sequência dos atos processuais acima destacada é possível constatar que não houve a intimação pessoal do Ministério Público Estadual da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no HC nº 264616/MS. Desse modo, a omissão do Ministro Relator em não determinar a intimação pessoal do Ministério Público Estadual violou direito líquido e certo previsto no artigo 41, inciso IV, da Lei nº 8.625/1993, na medida que impediu a sua atuação em habeas corpus que trata de matéria relacionada à ação penal pública que apurou o delito de tráfico de drogas. Tanto é que houve a certificação do trânsito em julgado do decisum“.

Estes os pedidos:
“(...) o CONHECIMENTO do mandado de segurança e a CONCESSÃO da ordem para o fim de declarar a nulidade do ato de certificação do trânsito em julgado, por omissão do Ministro Relator da Segunda Turma do STF, que não determinou a intimação pessoal do Ministério Público Estadual. Consequentemente, requer a abertura de prazo para impugnação à decisão proferida no HC nº 264616/MS. 
Outrossim, considerando que o ato ora objurgado foi praticado em habeas corpus que tratava de matéria afeta ao processo penal, requer a citação do réu JOÃO VICTOR SILVA DO ADVENTO como litisconsorte passivo, no endereço indicado pela defesa no HC nº 264616/MS, em observância ao enunciado da Súmula nº 701 do STF. 
No mais, requer a notificação da autoridade coatora para prestar informações; bem como a oitiva da Procuradoria Geral da República”.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. A presente ação não pode ter seguimento válido no Supremo Tribunal Federal.

Tem-se na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 38.646-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).

“Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. – Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. – O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REPERCUSÃO GERAL: ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.445-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 25.2.2013).

“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do STF. 3. Irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 28.982-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.10.2010). 

Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Mandado de Segurança n. 31.088/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.2.2012; Mandado de Segurança n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2012; Mandado de Segurança n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2012; e Mandado de Segurança n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1.10.2012.

4. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016 e art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministro Gilmar Mendes.

Publique-se. 

Brasília, 19 de dezembro de 2025.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora